Tribunal: TJDFT
Processo: 0708020-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708020-93.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: JOSE PIOL AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE JOSÉ PIOL em face da decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Danos Materiais n. 0810341-95.2024.8.07.0016, proposta pelo agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Nos termos da r. decisão agravada (ID 225961416 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pelo agravante, sob o fundamento de que não foram anexados documentos idôneos para comprovar o estado de hipossuficiência econômica alegado, a despeito de o Juízo ter oportunizado o encaminhamento, pelo autor, de documentos nesse sentido. No agravo de instrumento interposto, o agravante argumenta que a decisão vergastada não foi devidamente fundamentada. Ressalta que a declaração de pobreza acostada aos autos pelos herdeiros tem presunção legal de veracidade e que incumbe à parte adversa a comprovação da inexistência dos requisitos necessários à concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Argumenta que, para a concessão do benefício pleiteado não é necessário a comprovação de miserabilidade absoluta. Ao final, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto e, no mérito, para que lhe seja deferido o benefício da justiça gratuita. Esta Relatoria, por meio da decisão de ID 69526766, determinou a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecesse se o espólio possui renda mensal, e apresentasse documentos aptos a comprovar a alegada hipossuficiência financeira do espólio, tais como certidões dos bens do espólio, dentre outros, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. No petitório de ID 70070072, o recorrente postula dilação do prazo de 05 (cinco) para diligenciar relativamente aos documentos do espólio, prazo concedido por esta Relatoria em decisão de ID 70086074. Em resposta, o agravante juntou a certidão do Onr -Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis de ID 70389269, que indica que há ou houve a inscrição de 2 (dois) imóveis em nome do de cujus, conforme matrículas nos 21038 e 60504, inscritas no 4o Cartório do Guará-DF. Em despacho exarado em ID 70521585, esta relatoria requereu ao espólio esclarecimentos acerca de eventual renda mensal ou de atual propriedade dos mencionados imóveis registrados nas matrículas nos 21038 e 60504. Em manifestação de ID 70551802, o agravante apenas esclarece genericamente que o espólio não possui bens ou renda para arcar com as custas deste processo. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Neryi, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como: a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. De fato, conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita, (s)e houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Analisando detidamente a ação de origem, verifico que, apesar de o espólio alegar não possuir bens ou renda mensal declarada, o próprio administrador provisório do espólio declarou residir em imóvel deixado pelo de cujus (ID 225803654 dos autos de origem). Ademais, ainda que tenha informado que diligenciaria perante os bancos para verificar a existência de valores do espólio (ID 225096590 na origem), não apresentou qualquer prova da inviabilidade de arcar com as custas do processo. Este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento de que, no caso de inventário, a capacidade financeira a ser analisada para fins de gratuidade de justiça é do espólio e não do herdeiro, neste sentido colaciono os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. VALOR DA CAUSA SIMBÓLICO. OFÍCIO À TERRACAP. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. ESPÓLIO. CAPACIDADE ECONÔMICA. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. PROCESSO SUSPENSO NA ORIGEM. INDISPONIBILIDADE DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DA LEGÍTIMA. BENS SUJEITOS À COLAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As questões não examinadas pelo juízo de origem não podem ser conhecidas em agravo de instrumento. A análise direta pelo tribunal de pedido formulado no 1o grau de jurisdição representa supressão de instância e infringência ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado. 2. Sem a comprovação da incapacidade financeira do espólio, mormente porque enunciados na inicial diversos bens pertencentes ao acervo hereditário, não merece deferimento o pedido de gratuidade de justiça. 3. Com o processo suspenso, em decorrência do pedido de anulação do testamento, fica pendente a discussão sobre quem será nomeado inventariante - por força da indicação realizada no testamento e de sua hipotética anulação - inexiste razão para a nomeação do herdeiro como inventariante. A subsistir a indicação da viúva meeira como responsável pela administração dos bens, esta deverá, oportunamente, apresentar os documentos relativos ao espólio, com indicação dos bens. 4. A existência de imóveis registrados em nome de filhos do de cujus, doados por ele em vida, por configurar antecipação da legítima, estão sujeitos à colação, sendo suficiente informar o valor dos bens partilháveis para garantir a legítima (art. 2.002 do CC e art. 639 do CPC). 5. Recurso conhecido em parte e não provido. (Acórdão 1728424, 07005833520238079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO INVENTARIANTE. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO PELAS DESPESAS PROCESSUAIS. NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO DA CAPACIDADE DO ESPÓLIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Dada sua natureza autônoma, é do espólio a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais na ação de inventário. 2. Deve-se considerar, para fins de aferição da capacidade do espólio, os bens que o compõem, mostrando-se irrelevante as condições pessoais do inventariante ou de qualquer herdeiro. 3. Na hipótese, o espólio é dotado de valor expressivo, evidenciando sua capacidade para arcar com as despesas processuais, cujo recolhimento foi autorizado ser feito ao final, não se justificando a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. 4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1303487, 07380586420208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 9/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Dessa forma, o espólio não comprovou a falta de condições para o pagamento das custas processuais, e havendo bens suficientes, no caso pelo menos um imóvel a inventariar, não há motivos para a concessão da gratuidade de justiça. Portanto, não se encontra caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, a justificar o deferimento da tutela recursal. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO. Por conseguinte, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de abril de 2025 às 17:51:35. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora